Tribunal: TJMT
Processo: 1073308-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073308-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DE ARAUJO LEITE - CPF: 177.332.001-72 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ELZA DE ARAUJO LEITE - CPF: 453.643.461-53 (RECORRENTE), LUIZ MANOEL LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 031.876.291-99 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073308-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Francisca de Araujo Leite

Elza de Araujo Leite

Luiz Manoel Leite de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino no mérito pela
procedência
dos pedidos iniciais, a fim de:
Condenar
a parte reclamada ao pagamento do valor
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os autores e Elza e Luiz e, para a autora Francisca, em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”.

Os autores alegam que adquiriu passagem aérea da Reclamada com trecho de Fortaleza/CE dia
23/01/23
às 8h30min, com conexão em Salvador/BA chegando as 10h20min em seguida partindo para Guarulhos/SP 11h30min chegando 13h55min pegando a conexão seguinte Guarulhos/SP 14h40min com destino a Cuiabá/MT com horário previsto 15h55min. Alegam os autores que
ré deu então como única opção aos passageiros a realocação destes no voo G3 1424, que saiu de Guarulhos às 02h27min do dia
24/01
e chegando em Cuiabá/MT às 04h46min, ou seja, com
atraso de 12h50min
.

Portanto, o atraso de, aproximadamente, 12 (doze) horas para a chegada do passageiro ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro. No entanto, o fato afirma que seu voo não saiu no horário, o que ocasionou o atraso ao seu destino.

A recorrida alega que o voo necessitou ser cancelado por motivos de manutenção de emergência da aeronave, durante a inspeção técnica realizada antes da decolagem identificaram falha mecânicas na aeronave havendo a necessidade do cancelamento do voo.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC),

podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, em voos no mesmo dia e não no dia seguinte após o contratado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso superior a 12 (doze) horas para os Autores chegarem ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser

MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos;

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024